Tribunal: TJES
Processo: 0004335-75.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004335-75.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS FRANCISCO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – POÇO ARTESIANO - RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – ATIVIDADE DE AGRICULTOR – EXTENSO LAPSO TEMPORAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DESASTRE AMBIENTAL E O PREJUÍZO SUPOSTAMENTE SOFRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia dos autos restringe-se a apuração de eventual responsabilidade da apelada em indenizar os supostos danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados pelo apelante, por estar impedido de usufruir da água de seu poço artesiano, utilizada para consumo próprio e para o exercício de sua atividade laboral como agricultor.

2. A SAMARCO, proprietária da barragem rompida, responde objetivamente (art. 927, parágrafo único, do CC) pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, contudo deve ser demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo causado em detrimento da autora/apelante.

3.
Não há nos auto
s
qualquer prova
que demonstre que
o rompimento da Barragem Fundão localizada no Município de Mariana/MG,
ocorrida em novembro de 2015,

tenha relação com a água barrenta do poço artesiano da propriedade do apelante.

4.
A
penas
em julho/2016, ou seja, cerca de oito meses após o desastre ambiental ocorrido na região, se deu conta de que a água de sua propriedade sofreu alterações.
O
laudo particular produzido pelo apelante
foi realizado
apenas em 15/12/2019, ou seja, quatro anos
após o rompimento da
B
arragem
de Fundão
.

5.
N
ão há provas nos autos de que antes de julho/2016 a água do poço artesiano era própria para consumo. Também não restou demonstrada a atividade laboral do apelante como agricultor, nem mesmo que a água
do poço artesiano
era utilizada para a referida atividade.

6. Inexistindo o nexo de causalidade entre o dano ambiental ocorrido e o apontado prejuízo do apelante, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interpost
o
p
or
CARLOS FRANCISCO
, contra a
r.
sentença (
fls.
177/180
)
, que julgo
u
improcedentes os
pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.,
bem como condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre
o valor da causa,
susp
ensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

E
m suas razões recursais (
fls.
184/191
), sustenta que:
(I)
exercia atividade
de
agricultor,
interrompid
a em razão
do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana/MG, ocorrido em 05/11/2015;
(II)

“sua propriedade se encontra um pouco afastada do Rio Doce, mas co
m
o passar de tempo, m
é
dia de 1 (u
m
) ano ap
ós
a passagem da lama, começou a perceber que a água de sua propriedade passou a tornar-se impr
óp
ria para uso, apresentando cor amarelada e barrenta, vindo a manchar tanques, máquinas de lavar, travar bombas, queimar resistência de chuveiros dentre outros amargos”;
(III) “
o la
u
do acostado
à
f
l.
35

demonstra que a
á
gua se encontra impr
ó
pria para consumo”
.

Sob essas premissas, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de condenar a apelada pelos danos materiais, morais e lucros cessantes causados.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(
ID n. 7083225
).

Presentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada ação indenizatória por CARLOS FRANCISCO em desfavor de SAMARCO MINERAÇÃO S.A, na qual alega que:
a) que é proprietário de área rural, denominada Sítio Bela Vista, que mede 61.272,72m2; b) que é agricultor; c) que o sítio não é abastecido por concessionária fornecedora de água, mas por poço artesiano; d) que cultiva aipim, mamão, alface, tomate, abacaxi, banana-prata e da terra, cebola e hortaliças; e) que criava galinhas, pato, porco e gado; f) que, em julho/2016, percebeu que a água de sua residência se encontrava amarelada e barrenta; g) que os chuveiros, rejuntes, cerâmicas começaram a amarelar; h) que a resistência do chuveiro e bomba de captação foram danificados em razão da lama; i) que foi obrigado a se mudar; j) que a água do poço passou a sofrer anormalidade
s
após a passagem da lama de rejeitos de minério.

Atribui os transtornos causados em sua propriedade ao rompimento da barragem de Fundão, Mariana/MG ocorrido em
05/11/2015,
que chegou ao litoral espírito santense.

A
controvérsia dos autos
restringe-se
a
apuração de eventual responsabilidade da apelada em indenizar os supostos danos morais e materiais (lucros cessantes) alegados pelo apelante, por
estar
impedido de
usufruir da água de s
eu

poço artesiano
, utilizada para consumo próprio e para o
exerc
ício de
sua atividade laboral
como agricultor.

O douto magistrado de primeiro grau considerou as provas dos autos insuficientes para demonstrar que o apelante tenha sido efetivamente prejudicado pelo rompimento da barragem de Fundão, aos seguintes fundamentos:

[...] Assim,
não vejo demonstrado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e o Rompimento da Barragem de Mariana/MG.

Em primeiro plano,
as provas colacionadas aos autos indicam apenas que a água do poço artesiano é barrenta e imprópria para consumo, não indicando contaminação por metais pesados que só poderiam ser causadas pelo desastre ambiental.

No mesmo sentido, a parte autora não demonstra que o elemento causador é o rompimento da barragem, haja vista que não há provas nos autos com o fito de demonstrar que antes de julho/2016 a água do poço artesiano não era barrenta, ou até mesmo imprópria para consumo
. [...] (destaquei).

Ao analisar as provas dos autos, observa-se que
r
estou incontroverso que
o apelante
é proprietário de uma área rural,
denominada Sítio Bela Vista, e que, consoante o laudo particular realizado em 15/12/2019 de fls. 33/35 e as fotografias de fls. 58/68, a água advinda do poço artesiano da propriedade é barrenta e encontra-se imprópria para consumo.

E ainda, a apelada
SAMARCO,
que é
proprietária da barragem rompida, responde objetivamente (art. 927, parágrafo único, do CC) pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, conforme a sedimentada jurisprudência pátria:

[...]
3. Com efeito,
é cediço que o c. STJ, em sede de julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral.
(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). Todavia, a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se que esteja evidenciado o dolo ou a culpa para sua configuração. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180142787, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

No caso em análise, e
m que pese a inversão do ônus da prova pelo douto juízo de origem, este egrégio TJES limitou a inversão do ônus probatório tão somente à causa do desastre ambiental e a sua extensão, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO AMBIENTAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA DA REQUERIDA – DELIMITAÇÃO DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor às ações indenizatórias por dano ambiental. 2.
Tratando-se de demanda em que se almeja a reparação por danos ambientais, deve a parte recorrente demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto, por certo, possui maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 3ª Câmara Cível, 5004568-43.2021.8.08.0000, RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DJ: 9/12/2021).

Dito isso,

tenho que
o arcabouço probatório produzido nestes autos não respalda a pretensão
do apelante.

Não há nos auto
s
qualquer prova
que demonstre que
o rompimento da Barragem Fundão localizada no Município de Mariana/MG,
ocorrida em novembro de 2015,

tenha relação com a água barrenta do poço artesiano da propriedade do apelante.

Isso porque o apelante alega que a
penas
em julho/2016, ou seja, cerca de oito meses após o desastre ambiental ocorrido na região, se deu conta de que a água de sua propriedade sofreu alterações.

O
laudo particular produzido pelo apelante
foi realizado
apenas em 15/12/2019, ou seja, quatro anos
após o rompimento da
B
arragem
de Fundão
.

Assim,
caberia ao apelante, demonstrar que o referido dano ambiental atingiu a sua propriedade
e

que o elemento causador da água barrenta em sua propriedade foi o rompimento da barragem,

n
os termos do art. 373, I, do CPC,
conforme
prevê
a jurisprudência pátria:

[...]
tal alegação não está acompanhada de qualquer elemento de prova que lhe empregue suporte, o que remete a regra de que
allegare nihil et allegatum non probare paria sunt
, ou seja, alegar e não provar é o mesmo que nada dizer.
Observa-se que os agravantes compõem litisconsórcio, o que reforça a ideia de que possuem condições de ratear as despesas processuais, sem que isto implique em ônus excessivo a qualquer deles. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1607905 MS 2019/0319154-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 10/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA.
Cabe à parte comprovar o quanto alega, pois alegar e não provar equivale a nada alegar.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22020690220148260000 SP 2202069-02.2014.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2014)

Igualmente, n
ão há provas nos autos de que antes de julho/2016 a água do poço artesiano era própria para consumo. Também não restou demonstrada a atividade laboral do apelante como agricultor, nem mesmo que a água
do poço artesiano
era utilizada para a referida atividade.

Assim,
uma vez não

demonstrad
a

a relação
de causalidade entre os
supostos
danos sofridos pel
o apelante
e o
r
ompimento da Barragem de
Fundão em
Mariana/MG,
há que se manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos iniciais, consoante a jurisprudência desta c. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO – DESASTRE AMBIENTAL – ATIVIDADE DE MANICURE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E EFETIVO DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Mesmo que a responsabilidade civil pelo dano ambiental da ré/apelada seja objetiva, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo causado em detrimento da autora/apelante. 2. Não há provas robustas a demonstrar que a atividade desempenhada pela autora de manicure foi impactada pelo rompimento da barragem de Mariana/MG ou, ainda, o efetivo dano causado em razão do citado desastre, sendo imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 1ª Câmara Cível, 0005410-91.2016.8.08.0030, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/Jun/2022).

[...] 3.
Embora a responsabilidade civil pelo dano ambiental da ré/apelante seja objetiva, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo causado ao autor/apelado, sendo que, no caso, não houve impacto na implementação da atividade comercial deste, pois ele não chegou a desenvolvê-la por claras circunstâncias alheias ao evento
; e mesmo que tivesse na iminência de implementar o empreendimento (com o cumprimento de todas as etapas necessárias, que exigiriam um investimento inicial que não dispunha e a manutenção da sociedade com sua parceira de negócios), como não é ligado diretamente ao setor de turismo (pois se tratava de um projeto de padaria), seria necessária a comprovação do efetivo impacto do dano ambiental no seu negócio. 4
. Ausente o nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo (diretamente ligado à ausência de recursos para o necessário investimento e impossibilidade material de postergação da implementação do plano de negócio pelo rompimento dos futuros sócios), deve ser rejeitada a pretensão autoral.
(...) (TJES; AC 0015547-35.2016.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 20/07/2021; DJES 16/08/2021)

Inexistindo o nexo de causalidade entre o dano ambiental ocorrido e o apontado prejuízo do apelante, deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Pelo exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

Acompanho o voto de relatoria.